Tribunal: STF
Processo: RHC 66929
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
INTIMAÇÃO ÚNICA E ORAL NO FEITO NÃO FIRMA O DIREITO A INTIMAÇÃO
DO DEFENSOR POR MEIO DE PUBLICAÇÃO, UMA VEZ QUE O BENEFICIO
PRESSUPOE 'TENHA SIDO ELE CONSTITUIDO', DO QUE NÃO HÁ PROVAS NOS
AUTOS.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO APÓS O TERMINO
DO PRAZO LEGAL, CONTADO DA REGULAR PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RHC NÃO CONHECIDO.